Tribunal: CARF
Processo: 13975.000208/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13975.000208/2008-19
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.419 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ORCALI SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem apure o valor a recolher da
contribuição Cofins com base na escrituração fiscal e contábil, período de apuração em
discussão, com segregação das receitas sujeitas ao regime cumulativo e do não-cumulativo. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 13975.000733/2007-53, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3301-001.412, de 19 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Visando à elucidação do caso, cito e adoto, como se aqui transcrito fosse, o
relatório do acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que integra os autos, que
narra detalhadamente os fatos, em observância ao principio da economia processual.
Mediante a Resolução da 1a Turma Especial este Conselho determinou que
fossem tomadas as seguintes providências:
De sorte que o presente processo deve retornar à Delegacia de origem para que:
a) apure o valor a recolher da contribuição Cofins com base na escrituração fiscal e
contábil, período de apuração em discussão, com segregação das receitas sujeitas ao
regime cumulativo e do não-cumulativo;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13975.000208/2008-19
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.419 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000208/2008-19

b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se
no prazo de dez dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para
julgamento.
Em cumprimento da Resolução, a Recorrente foi intimada (e-fls) a entregar os
seguintes documentos:
Cópia dos contratos celebrados anteriormente a 31 de outubro de 2003 que, em tese,
dariam suporte à incidência do regime de cumulatividade, nos termos do art. 10, XI, da
Lei n. 10.833/2003, das receitas de prestação de serviços declaradas para os meses de
agosto/2004 a março/2006;
• Planilha pormenorizada que demonstre, mês a mês e por contrato, o valor exato das
receitas de prestação de serviços lançadas no regime de cumulatividade, em relação ao
período compreendido entre agosto/2004 a março/2006, vinculando fielmente referidos
valores aos contratos que lhes dariam suporte. A referida planilha deverá vir assinada
pelo representante legal da empresa e pelo responsável pela contabilidade

Seguiu-se solicitação de prorrogação de prazo pela recorrente. Em faze do prazo
decorrido, a fiscalização encerrou a diligência e encaminhou os autos ao CARF.
Posteriormente, foi juntada aos autos a resposta à intimação, onde a Recorrente
alega dificuldades em apresentar os documentos solicitados. Transcrevemos trecho:
Diferente do despacho retro esta contribuinte está tentando juntar a documentação
adequada faz bastante tempo (dentro do prazo de 60 dias solicitado), mas pela
complexidade da documentação e problemas no sistema, inclusive depois de muito
tentar, em 10/04/2019 fez o agendamento na SRFB de Florianópolis/SC para a juntada
da documentação, porém o agendamento do sítio da Receita permitiu apenas para
07/05/2019, conforme anexo. Registra-se que o servidor público se negou a juntar a
documentação, uma vez que a empresa não se encontrava no regime do SIMPLES
Nacional.
Vale lembrar que esta contribuinte sofreu muitos prejuízos em razão das inundações em
Santa Catarina, notadamente no Alto Vale e região. Teve grande perda de seu arquivo
geral que ficava em Rio do Sul, já juntou neste processo a declaração deste Município
sobre a enchente que ocorreu em setembro de 2011, o decreto de calamidade pública
2.088/11, bem como o Boletim de Ocorrência (B.O) da perda dos materiais que estavam
em sua Matriz, em Rio do Sul.
Em fim esta contribuinte solicitou aos seus clientes antigos cópia do respectivo contrato
ainda não demonstrados nos presentes autos comprobatório de seu crédito. Trabalhou
árduo em muitas notificações à clientes, e conseguiu mais uma vez cópias dos contratos
que facilmente complementa o seu alegado junto das planilhas de sua escrituração fiscal
que podem ser comparadas das informações existentes no sítio da Receita Federal do
Brasil.
Mais um detalhe é mister destacar para bom encerramento do presente caso; no acórdão
da terceira seção de julgamento exatamente na folha 137 ficou clara a decisão que se
deve apurar os valores em discussão com base na escrituração contábil e não mais nos
contratos, isso devido a todos os argumentos e provas já trazidas ao autos do presente
processo administrativo, com a confirmação desta decisão na letra a) da folha 167.
Diferente da diligência realizada pela instância de origem.

Os documentos foram juntados em resposta à intimação fiscal.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.419 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13975.000208/2008-19

VOTO

Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3301-001.412, de 19 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.

Considerando a quantidade de documentos solicitados pela fiscalização e
também as dificuldades apontadas e as justificativas apresentadas pela
Recorrente, proponho que seja realizada nova diligência, a fim de que a
Delegacia de origem agora tenha condições de realizar as solicitações da
diligência original, a saber:
a) apure o valor a recolher da contribuição Cofins com base na escrituração
fiscal e contábil, período de apuração em discussão, com segregação das
receitas sujeitas ao regime cumulativo e do não-cumulativo;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.

CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, para que a Unidade de Origem apure o valor a recolher da contribuição Cofins
com base na escrituração fiscal e contábil, período de apuração em discussão, com segregação
das receitas sujeitas ao regime cumulativo e do não-cumulativo.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital